Tribunal: TJSP
Processo: 1004911-67.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente portador de valvopatia aórtica grave – Negativa de autorização para implante de prótese aórtica transcateter, pelo método TAVI – Contrato que não exclui expressamente o tratamento da moléstia – Irrelevância se o procedimento não consta da lista da ANS e se há exclusão contratual – Rol exemplificativo – Abusividade reconhecida, por colocar o beneficiário em

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente portador de valvopatia aórtica grave – Negativa de autorização para implante de prótese aórtica transcateter, pelo método TAVI – Contrato que não exclui expressamente o tratamento da moléstia – Irrelevância se o procedimento não consta da lista da ANS e se há exclusão contratual – Rol exemplificativo – Abusividade reconhecida, por colocar o beneficiário em manifesta desvantagem – Matéria sumulada por este E. Tribunal de Justiça (Súmula 95 e 102) – Precedentes do STJ e também desta Corte – Decisão que acolhe a ação, mantida.

DANO MORAL – Seguro saúde – Recusa em custear procedimento cirúrgico para implantação cirúrgica de prótese valvar, pelo método TAVI – Recusa injustificada que acarreta dano moral ao consumidor – Caracterização in re ipsa – Indenização devida – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Indenização arbitrada com razoabilidade – Sentença mantida.

Apelação não provida.